Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723606-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR HENRIQUE DE MENDONCA RIBEIRO RECORRIDA: TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. GERADOR À DIESEL (NOVO). RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). VÍCIO DE QUALIDADE OCULTO NO PRODUTO DE FABRICAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. FABRICANTE. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO (RESCISÃO) OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. FACULDADE ATRIBUIDA PELO LEGISLADOR AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, § 1o, INCISOS I E II). NÃO APLICAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O vício de qualidade de fabricação que torna o produto (durável – gerador à diesel) impróprio ou inadequado à correta destinação que dele se espera, sobretudo porque adquirido novo com a expectativa de atender o consumidor conforme promessa da fornecedora, dá lugar ao exercício da faculdade conferida pelo legislador àquele primeiro no art. 18, §1o, inciso I e II do CDC. 2. Nos autos foi nomeado perito para exercer função pública, na qualidade de órgão auxiliar da Justiça, com atribuição de assistir o magistrado na prova do fato que exige conhecimento técnico ou científico especializado, conforme previsão constante do artigo 156 combinado com o artigo 465, ambos do Código de Processo Civil. 3. A prova pericial produzida foi capaz de afastar a existência de vício no gerador à diesel fabricado pela ré/apelante (TOYAMA) e apontou falha de instalação, sem qualquer participação sua, pois se trata de serviço feito por terceiro, profissional não credenciado pela fábrica, que, inclusive, ao ser ouvido em audiência de instrução, na condição de informante, deixou claro que não foi feito adequadamente o aterramento por ocasião da instalação, uma vez que o autor visava conter os custos. 4. Também em audiência, no seu depoimento pessoal, o próprio autor confessou que tinha conhecimento da necessidade do aterramento, até porque possui outros equipamentos assemelhados na sua propriedade instalados com essa cautela, uma chácara na região do Distrito Federal. 5. No contexto dos autos, verifica-se presente o instituto jurídico da culpa exclusiva do consumidor, a afastar a responsabilidade do fabricante, pois sequer é hipótese de vício de qualidade do produto, de modo que está rompido o nexo de causalidade, na forma do Código de Defesa do Consumidor, porque a culpa pelo dano foi do próprio consumidor ao não proceder corretamente com a instalação, 6. Rompido o nexo de causalidade entre o vício de qualidade do produto, presente que se trata de dano em equipamento que decorreu de ausência de aterramento por opção do consumidor, não há falar em dever de compensação a título de danos morais. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, caput, e 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, ao afastar a responsabilidade da recorrida por vício oculto no produto adquirido pelo recorrente. Afirma que a parte recorrida não apenas falhou em comprovar a inexistência do defeito, como também não tomou as providências necessárias para solucionar o problema de maneira satisfatória. Acrescenta que o laudo pericial apresentado nos autos revelou-se inconclusivo quanto à causa do defeito no gerador adquirido, especialmente em razão de circunstâncias que comprometeram a lisura e a confiabilidade do exame técnico Defende que a ausência de uma prova inequívoca que afaste sua responsabilidade reforça a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor, que é a base do sistema protetivo instituído pelo CDC; b) artigos 371 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora incorreu em grave equívoco ao atribuir peso decisivo ao depoimento do técnico instalador, que, além de não possuir vínculo empregatícios com a empresa ré, agiu de forma autônoma e sem qualquer relação direta com o fabricante do produto. Assevera que não foi considerado elementos probatórios favoráveis ao recorrente, em especial o laudo pericial que apontou a possibilidade de vício oculto no produto; c) artigo 489, §1o, do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 6o, inciso VI, do CDC, assinalando que a recusa injustificada de reparar ou substituir o gerador defeituoso adquirido gerou transtornos de grande magnitude, causando-lhe dano moral. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; e) artigo 85, §2o, do CPC, ao inverter os ônus sucumbenciais em favor da recorrida, desconsiderando os critérios legais e principiológicos que regem a matéria, impondo ao autor uma penalidade desproporcional e injusta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de ÂNGELA ESTORILIO SILVA FRANCO, OAB/PR 21.787, MICHEL GUERIOS NETTO, OAB/PR 36.357 e JEFFERSON COMELLI, OAB/PR 38.612. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe recurso quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, caput, e inciso VI, e 18, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 85, §2o, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, vislumbra-se má interpretação do laudo pericial na origem, d.m.v, pois a prova é capaz de afastar a responsabilidade da ré pelo dano no equipamento de pouco uso, no qual o perito também não verificou danos outros que justificassem o ocorrido. Observe-se que em momento algum o perito imputou o defeito do equipamento à apelante, sequer sugeriu responsabilidade dela, mas, isto sim, à ausência de aterramento, ocorrência que não sugere qualquer intervenção da fabricante, pois se trata de dano de natureza elétrica cuja vulnerabilidade técnica do consumidor não impediria evitar, até porque confessa em seu depoimento pessoal que há outros vários equipamentos semelhantes na sua chácara com o devido aterramento, aterramento esse que ele próprio reconhece, de algum modo, ser importante. Com essa inteligência, fica afastada a alegação de vício oculto, de que o gerador estaria impróprio para o uso, o que, se presente, aí sim, importaria a incidência do art. 18, §1o, e incisos do CDC, com a consequente faculdade ao consumidor de pleitear a substituição ou restituição do valor pago de forma corrigida, mais eventuais perdas e danos, inclusive de natureza imaterial, certo de que a apelante, embora com o ônus da prova invertido, conseguiu dele se desincumbir para demonstrar a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do inciso II do art. 373 do CPC, no caso, falha na instalação por falta de aterramento. A propósito, veja-se: ... b) DANOS MORAIS Tendo em conta o resultado do julgamento em relação à responsabilização da apelante, a análise do capítulo recursal pertinente aos danos morais está prejudicada. Desse modo, a r. sentença desafia reforma. ... Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a atribuir ao autor as despesas processuais, cujos honorários fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já observado o disposto no art. 85, §11, do CPC. (ID 68020863). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023